Tribunal: TJDFT
Processo: 0816136-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. 8 HORAS. AUSÊNCIA ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, totalizando R$ 6.000,00.
2. Em seu recurso, a companhia aérea aduz que o atraso do voo decorreu de problemas técnicos na aeronave, que são considerados eventos de força maior. Argumenta que os danos morais suportados pela autora não foram devidamente comprovados. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado aos danos morais. Questiona, ainda, a aplicação dos juros e da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil da companhia aérea acerca do cancelamento do voo, bem como a extensão dos danos, a fim de reduzi-los.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso decorreu por questões técnicas, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados à consumidora.
7. Em que pesem as alegações da recorrente, a manutenção da aeronave é evento submetido ao risco da atividade econômica exercida, configurando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos causados.
8. Ademais, o atraso do voo por cerca de 8 horas, aliado à ausência de assistência material por parte da requerida configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar os consumidores. As circunstâncias dos fatos extrapolam os contratempos habituais enfrentados por usuários do transporte aéreo, uma vez que a necessidade de pernoite no aeroporto e perda de compromissos profissionais vão além de mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, com ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro.
9. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. CCB, arts. 944 e 737.